Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-57.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (AGRAVANTE), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (AGRAVADO), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (AGRAVADO), SONIA MARIA DE MARCHI - CPF: 078.996.488-07 (AGRAVADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (AGRAVADO), MARIA ISOLINA LOURENCAO DE MARCHI - CPF: 183.724.978-42 (AGRAVADO), BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (AGRAVADO), BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI (AGRAVADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

NADIR SUCOLOTTI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0000844-48.2008.8.11.0040, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões, a parte agravante esclarece que o objeto do litígio é o contrato de arrendamento da Fazenda Jamaica, pela manutenção dos negócios jurídicos ou pela sua rescisão com a devida reintegração da posse. Afirma que há correlação entre os processos de n.º 884-48.2008.8.11.0040 (Reintegração de 130 ha) e n.º 4604-86.2009.8.11.0040 (Reintegração de 540 ha).

Aduz que na decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, há excesso de execução na ordem de 238 sacos de soja, ou seja, um sobrevalor de R$ 35.243,04 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos). Discorre sobre o seu direito a retenção que deve ser estendido a área de 130 ha (englobada pela área de 540 ha).

Afirma que se não lhe restar conferido o direito a indenização será submetido a atos executivos e expropriatórios, pois os agravados demandam pela cobrança da indenização fixada na sentença (07 sacos de soja pela utilização indevida da área de 130 hectares) sem realizar o pagamento das benfeitorias implementadas pelo agravante.

Requer, assim, inicialmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento para:
“a) Reconhecer a NULIDADE da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX da CF/88 c/c art. 489, §1º incisos II e IV do CPC); b) Reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO de 238 sacos de soja (ou seja, um sobrevalor de R$35.243,04) nos termos do art. 525, §1º inciso V e parágrafo 4º do CPC; c) REFORMAR o decisum proferido para assegurar ao agravante o direito a indenização e/ou retenção da Fazenda Jamaica pelas benfeitorias implementadas no imóvel (desmatamento, calcareamento e asfalto) conforme já assegurado no Agravo de Instrumento nº 0117982-43.2009.811.0000”

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido no Id. n.º 157720662.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 160799672, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Magistrado
a quo
prestou informações, de Id. n.º 158508727.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante almeja a reforma da decisão impugnada, que julgou improcedente o cumprimento de sentença, para
“a) Reconhecer a NULIDADE da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX da CF/88 c/c art. 489, §1º incisos II e IV do CPC); b) Reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO de 238 sacos de soja (ou seja, um sobrevalor de R$35.243,04) nos termos do art. 525, §1º inciso V e parágrafo 4º do CPC; c) REFORMAR o decisum proferido para assegurar ao agravante o direito a indenização e/ou retenção da Fazenda Jamaica pelas benfeitorias implementadas no imóvel (desmatamento, calcareamento e asfalto) conforme já assegurado no Agravo de Instrumento nº 0117982-43.2009.811.0000”

No caso, como bem decidiu o Magistrado
a quo,
não merece amparo a pretensão recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que tais argumentos já foram analisados na sentença de processo de conhecimento que transitou em julgado.

Ao rejeitar a impugnação, pontuou o d. Julgador
a quo, in verbis:

“
No caso em tela, o aduzido excesso de execução ao fundamento de que a área plantada era de apenas 91,45 hectares, e não de sua totalidade, qual seja, 130 hectares, assim como a necessidade do abatimento de eventual custas a título de benfeitorias (desmatamento, catação de raízes e outros atividades sobre a área rural), na realidade trata-se mero inconformismo com a sentença executada, cuja qual apreciou tais circunstâncias e teve suas disposições ratificadas em sede de recurso de apelação interposto pelo devedor, conforme o v. acórdão id. 65479112, páginas 893/895.

Noutra banda, igualmente não prospera o pedido de compensação da quantia de R$197.290,52 (cento e noventa sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) sobre o argumento de que para custear a aplicação de calcário, adubo e outros preparativos do solo para o plantio de 2019/2020.

Se não bastasse a impossibilidade de se rediscutir a questão envolvendo despesas no imóvel rural, em especial por força da sentença prolatada nestes autos e ratificada pela Instância Superior, vale ainda destacar que algumas notas fiscais acostadas pelo executado de compras produtos agrícolas sequer se referem de fato à área rural em comento, conforme evolam às notas fiscais id. 65479112, páginas 1043, 1053 e 1058, pois destinadas ao Município de Nova Maringá/MT.

Ademais, em sua grande parte, as alegadas despesas foram custeadas pelo executado muito tempo depois da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do recurso interposto pelo executado naquela Corte Superior, decisão prolatada em 21 de fevereiro de 2019 (id. 6547911, páginas 981/982), cuja certidão de trânsito em julgado data de 10 de junho de 2019 (id. 65479112, página 987), isso após a oposição e rejeição dos embargos de declaração igualmente opostos pelo executado (id. 6547911, páginas 983/986).”

O processo de origem, qual seja a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização n.º 0000844-48.2008.8.11.0040 (em fase de cumprimento de sentença), tinha por objetivo a reintegração de área de 130 ha ocupada e explorada ilegalmente, além do pagamento de indenização. O feito foi julgado procedente determinando a reintegração e o pagamento de indenização em 07 (sete) sacas de soja por 60 kg por hectare cultivado.

Na impugnação apresentada, a agravante/executada questiona o fato de ter sido considerado para o cálculo o total de 130 ha, sob o argumento de que na realidade a área cultivada seria de 91,45 ha e discorre sobre a compensação.

Nas razões do recurso apresentado argumenta sobre as benfeitorias e a necessidade de retenção, no entanto, todos esse pontos já foram objetos de discussão na fase de conhecimento, desse modo, a toda evidência, o recorrente se limita a discutir questões já decididas por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, que preconiza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Portanto, não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal em impugnação ao cumprimento de sentença, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1º, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva.2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC).3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJDF. Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019.

Dessa forma, a pretensão exposta na impugnação ao cumprimento de sentença carece de supedâneo legal, revelando-se, pois acertada a decisão na qual o Magistrado
a quo
rejeitou o pedido e determinou o prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023